Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704503-31.2022.8.07.0018 APELANTE: EMANUEL DE SOUSA SILVA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 40213681), in verbis: “EMANUEL DE SOUSA SILVA propôs ação contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, postulando sua reintegração na posse do imóvel localizado na Rodovia DF 440, Km. 3, Chácaras 12 a 14, Sobradinho. Pede também que a requerida se abstenha de inovar na área e de disponibilizar o imóvel em licitação. Segundo o exposto na inicial, o autor é possuidor do imóvel já mencionado. Diz que obteve a posse a partir de contrato de cessão de direitos firmado em 1999. Relata que tentou promover a regularização da propriedade. Aduz que não consta registro de outro proprietário no RGI. Solicitou informações à TERRACAP, a qual disse que a área é de sua propriedade. Afirma ser indevido que a TERRACAP imponha limitações ao exercício de sua posse. Diz que há projeto de regularização da área, mas sem data definida. Apresentou proposta de compra do imóvel, sem resposta. Alega que houve desapropriação indireta do bem pela TERRACAP, devendo ser garantido o exercício da posse. Subsidiariamente, pede seja definida indenização em seu favor. A liminar foi indeferida em ID 122326144. A TERRACAP apresentou contestação em ID 125200165. Alegou que, após apuração com dados de georreferência, verificou que a área ocupada pelo autor é de sua propriedade. Trata-se de imóvel localizado no Paranoazinho, registrado na matrícula n. 139363 do 3o Ofício do RGI. Aponta ocupação de má fé do autor, pois sua posse é amparada em contrato de cessão de direitos, sendo que a área é pública. Destacou que o uso ou posse do bem só pode se dar com amparo em concessão, permissão ou autorização expressa da Administração. Aduziu não haver previsão para venda direta do imóvel e apontou ser descabida a pretensão para que o nome do autor seja inscrito no RGI como titular de direito sobre o bem. Também rechaçou a alegação de desapropriação indireta, pois o imóvel já era de sua propriedade. Formulou pedido contraposto para ser reintegrada na posse do imóvel. Em réplica, o autor reiterou os termos da inicial, destacando que sua posse é de boa fé. A seguir, vieram os autos conclusos.” A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora. Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para determinar a reintegração de posse do imóvel localizado na Rodovia DF 440, Km. 3, Chácaras 12 a 14, Sobradinho, em favor da TERRACAP. Fixo o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, contados a partir da intimação pessoal do autor, após o trânsito em julgado, sob pena de expedição de mandado reintegratório. Condeno a parte autora a arcar com as custas processuais e também com os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00, considerando a sucumbência no pedido principal e contraposto, na forma do art. 85, § 8o, do CPC. Observe-se, contudo, o art. 98, § 3o, do CPC.” O autor interpôs apelação (id. 40213685), na qual afirma que, da interpretação dos arts. 405 e 411 do CPC, extrai-se que o documento particular com a anuência do Cartório de Registro de Imóveis deve ser equiparado a documento público, entendimento que deve ser adotado na hipótese em relação à cessão de direitos celebrada pelo apelante-autor como cessionário. Argui que a equiparação é admitida inclusive no âmbito penal. Disserta sobre a segurança jurídica dos documentos emitidos pelo serviço cartorário e argumenta ter agido de boa-fé, acreditando que o documento tinha validade pública. Afirma que desconsiderar o conteúdo do instrumento da cessão de direitos corresponde à violação à Sumula 84 do eg. STJ. Verbera que os documentos levados a registro em Cartório têm presunção de veracidade e autenticidade, em virtude da fé pública gozada por seus funcionários. Alega que adquiriu o imóvel de boa-fé por confiar na credibilidade do documento registrado em cartório. Ressalta ter sido informado pelo Cartório de Sobradinho/DF que à época não havia registro do imóvel. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a sua reintegração na posse do referido bem e que a apelada se abstenha de inovar na área ou disponibilizar o imóvel em edital de licitação para venda direta a terceiros. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e, subsidiariamente, a condenação da ré ao pagamento de indenização em valor a ser determinado por perícia judicial. Ausente o preparo, em virtude da gratuidade de justiça deferida (id. 40208935). A ré apresentou contrarrazões (id. 40213689), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. Do exame dos autos, vê-se que o apelante-autor celebrou “contrato particular de cessão de direitos de imóvel, vantagens e obrigações” sobre o bem descrito por Chácaras 12 a 14, Região dos Lagos, Rodovia DF-440, Km 3 em 19/12/99 (id. 40208921). O apelante-autor procurou a apelada-ré para fins de proceder ao parcelamento do lote em novembro/2021 (id. 40208942, pág. 1). A apelada-ré, diante da impossibilidade de identificar o imóvel pelo endereço fornecido pelo procurador da parte, solicitou o georreferenciamento do bem para proceder à análise postulada (id. 40208923). No despacho de 4/1/22 (id. 40208949) e na carta de 7/1/22 (id. 40208924) endereçada ao procurador do apelante-autor, a Terracap informou as seguintes características do imóvel: “Imóvel: PARANOAZINHO; Situação: IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DA TERRACAP; Matrícula: R.1/139.363, Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis - DF; e Proprietário: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA.” Posteriormente, identificou que a área pretendida para parcelamento estava situada, mais especificamente, no “Projeto Proflora IV-A2, Talhões 03 e 05, na DF-001 em frente ao Santuário Tabor da Esperança, Setor Habitacional Região dos Lagos” (ids. 40208952/40208953). Em que pese, em 8/11/21, o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal tenha certificado que, até aquela data, naquele Serviço Registral, inexistia registro ou averbação referente ao imóvel em questão (id. 40208922), a apelada-ré coligiu certidão expedida pelo mesmo Ofício em 13/8/15 em que relata que o imóvel estava matriculado (no 139.363) no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, transferido para aquela Serventia (id. 40208950, pág. 1). Da matrícula mencionada, nota-se que a propriedade do lote foi transferida da Novacap à Terracap em 2/9/92 (id. 40208950, págs. 2/4) e, portanto, aproximadamente 7 anos antes da celebração da cessão de direitos pelo apelante-autor. Em 16/5/22, a apelada-ré, por meio de sua Gerência de Regularização Fundiária, exarou despacho para informar que a área que o apelante-autor pretendia parcelar “não interfere com qualquer área de regularização definida no PDOT, nem faz parte de estudos ou projetos em desenvolvimento nessa GEREF” (id. 40208953, pág. 1). É incontroverso nos autos que o apelante-autor não procedeu a construções ou demarcações dos lotes. Cumpre salientar que, em conformidade com o art. 1.208 do CC, a Súmula no 619 do eg. STJ dispõe que “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.” Tal regra é atribuída também às hipóteses em que o particular alega o fato de que exerce os poderes dominiais sobre imóvel público há anos e que deve permanecer na “posse”, sendo irrelevante eventual boa-fé. Sobre o tema, a jurisprudência deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PARTICULAR. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONTRA O PODER PÚBLICO TITULAR DO IMÓVEL. INVIABILIDADE. POSSE INEXISTENTE. SIMPLES DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos dos embargos de terceiros opostos contra a Terracap, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para obstar o mandado de reintegração de posse emitido nos autos da ação principal n. 2009.01.1.007152-2 (n. 0049404-88.2009.8.07.0016, após digitalização) (proposta por outro particular contra a Terracap) e reconhecer o seu direito possessório sobre área pública. 2. Decisão de mérito transitada em julgado, em 12/5/2015, nos autos n. 2009.01.1.007152-2, reconheceu ser a Terracap proprietária da área litigiosa, determinando sua reintegração na posse do imóvel situado na Chácara n. 721, Sítio São João, Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Gama/DF, mediante notificação para desocupação voluntária, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação compulsória. A sentença foi confirmada pelo Acórdão n. 431750 - 2a Turma Cível. Não foi admitido o Recurso Especial interposto, conforme decisão da Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti no Agravo em Recurso Especial n. 94.686-DF. 3. Inicialmente, pontua-se que, nos termos do art. 1.208 do CC, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. 4. Nesse passo, não se verifica posse do apelante sobre imóvel localizado em área pública por ele indevidamente ocupada. E não se controverte ser a área de propriedade da Terracap, diante da aludida decisão judicial transitada em julgado (autos n. 2009.01.1.007152-2). Em decorrência da imprescritibilidade dos bens públicos, não há falar, por certo, em defesa de posse de imóvel público contra o ente político que detém a sua propriedade, o que dispensa, inclusive, a análise acerca do seu caráter pacífico, duradouro ou alegadamente consentido. Precedentes do c. STJ. 5. Nesse esteio, "admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011 e AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017). 6. A par de tal quadro, se observada a ocupação indevida de área pública, não há falar em proteção possessória contra o Poder Público que detém a titularidade do imóvel, porquanto não verificada sequer posse por parte do apelante, mas simples detenção. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1394263, 00171406520168070018, Relator: ALVARO CIARLINI, , Relator Designado: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) “APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRACAP. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL EM ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 619 DO STJ. 1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. 2. Ausente interesse da União no feito, não há falar-se em competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 3. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (CC, art. 1196). 4. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção (STJ, Súmula no 619). 5. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há que se falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos da posse. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362817, 07014674920208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, o fato de o contrato de cessão de direitos (id. 40208921) e o instrumento intitulado “cadeia dominial e contrato de compra e venda de fração ideal de imóvel rural” (id. 40208938) terem as assinaturas reconhecidas em cartório apenas atesta a correspondência entre os participantes dos negócios jurídicos e suas firmas, art. 411, inc. I, do CPC, não sendo capaz de tornar os documentos públicos, visto que não produzidos pelos Ofícios nem relatam fatos ocorridos na presença dos servidores, art. 405 do CPC. Saliente-se também não ser hipótese de incidência da Súmula 84 do eg. STJ, pois não se trata de embargos de terceiro, tampouco a presente ação está lastreada em compromisso de compra e venda. Por fim, acrescente-se que inexistem nos autos indícios de que a apelada-ré pretende inovar no imóvel ou disponibilizá-lo em edital de licitação para venda direta a terceiros. Desse modo, ausentes os requisitos para a antecipação da tutela. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 17 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora